Tribunal: TJDFT
Processo: 0730910-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730910-31.2022.8.07.0000 Agravante Maria Monica Siqueira Souza Nouso Agravado Banco Itaúard S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Monica Siqueira Souza Nouso contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 134389846 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor da ora agravante, processo n. 0707375-64.2022.8.07.0003, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela ré de forma incidental, fazendo-o de acordo com os seguintes fundamentos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante da apreensão do veículo, defiro a retirada da restrição lançada ao bem, via sistema RENAJUD, nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/69. A parte ré apresentou contestação na qual pede a gratuidade de justiça e a suspensão da liminar de busca e apreensão, bem como a imediata devolução do automóvel apreendido a seu favor (ID 129559052). Na petição de ID 133276653, a ré requereu a tutela de urgência incidental para devolução imediata do veículo apreendido a seu favor, sob o fundamento de que houve o adimplemento substancial do financiamento e o automóvel é utilizado pelo seu esposo para o exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo. Passo a analisar os pedidos da requerida. 1. Gratuidade de Justiça. Em relação ao pedido de gratuidade, verifico que a requerida não apresentou provas de suas condições financeiras, mas apenas do terceiro, Sr. Luís Carlos Nouso. Assim, deverá demonstrar efetivamente que faz jus ao benefício, juntando prova de sua renda, como de contracheques recentes, últimas declarações de imposto, cópia das anotações de sua CTPS, extratos bancários de todas as suas contas e outros documentos que comprovem a sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, por razões de gastos com a própria subsistência e de sua família. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido. 2. Tutela de Urgência A requerida pede em tutela de urgência a revogação da liminar de busca e apreensão e a imediata devolução do automóvel apreendido ao argumento de que: a) celebrou contrato de financiamento com o autor da quantia de R$ 33.442,91 e está em débito de parcela ínfima comparada ao referido montante, que alcança o valor atualizado de apenas R$ 6.568,31, sendo incontroverso o adimplemento substancial do contrato; b) depende do veículo como instrumento de trabalho para manutenção de sua subsistência e de sua família, uma vez que o automóvel é utilizado pelo seu esposo para o exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo. Conforme art. 300,caput, do CPC haverá concessão das tutelas de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, não verifico a probabilidade do direito. Isso porque o Decreto-Lei n. 911/69 autoriza ao proprietário fiduciário o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão do objeto alienado fiduciariamente quando comprovada a mora ou inadimplemento, prevendo também a concessão da liminar para busca do bem. Referido decreto estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, dispondo que será concedido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida pendente, sem o qual a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem será consolidada no patrimônio do credor fiduciário. No caso dos autos, apesar de restar demonstrada a quitação de parte substancial do contrato, a parte ré não comprovou o pagamento da dívida pendente no prazo de cinco dias. Nesse contexto, mostra-se inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial para obstruir a ação de busca e apreensão, uma vez que o pedido de busca e apreensão não pretende a extinção da relação contratual, mas sim compelir a devedora fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes. (...) Dessa forma, ante a ausência de um dos pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória, indefiro o pedido de tutela de urgência e mantenho a liminar anteriormente concedida ao autor. Registro que eventual dano provocado pela parte adversa não é de difícil reparação, considerando a qualidade da requerente – instituição financeira – a qual é plenamente solvente para fins de eventual reparação pecuniária. Aguarde-se o prazo conferido acima para a comprovação da hipossuficiência econômica da ré. Após, anote-se a conclusão dos autos para sentença, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas. Abra-se prazo de 1 dia para ciência do autor. (grifos no original) Em razões recursais (Id 39342963), a agravante sustenta, em suma, ter firmado com o agravado contrato de financiamento do veículo Renault Logan Expression, ano 2016, chassi 93Y4SRD64HJ507447, placa PAS-2998, cor preta, no valor de R$ 33.442,91 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), para pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 1.017,77 (mil e dezessete reais e setenta e sete centavos), com vencimento final em 16/5/2022. Diz ter deixado de realizar o pagamento de uma única prestação, a de n. 43, cujo vencimento se deu em 16/12/2021, incorrendo em pagamento antecipado do restante da dívida, no valor de R$ 6.568,31 (seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), ou seja, das 5(cinco) parcelas restantes. Pontua que o juízo de origem reconheceu o adimplemento substancial do contrato, bem como tem ciência da relevância do automóvel para complementação da renda familiar da agravante, contudo, deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a expedição de mandado de busca, que foi devidamente cumprido em 20/6/2022. Diz não se eximir do pagamento do débito, mas requer somente oportunidade de pagar de forma menos gravosa, qual seja, por meio de execução que lhe possibilite o pagamento sem a perda do automóvel. Aduz não ter a petição inicial cumprido os requisitos legais para conhecimento, porquanto não foi apresentada pelo credor a cédula de crédito original que compõe o débito, de forma que requer seja o processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Cita julgado para embasar seu entendimento e discorre sobre a gravidade e irreversibilidade da medida. Ao final, afirma presentes os requisitos do art. 300 do CPP, e pede a concessão de tutela de urgência antecipada incidental para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de suspensão da liminar, vez que a Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e ampla defesa em face do pedido de busca apreensão do bem, além de que tal medida acarreta prejuízos à demandada, pelo fato de o veículo apreendido caracteriza-se como bem essencial ao trabalho da família, uma vez o marido da Agravante trabalha como motorista do aplicativo UBER com o automóvel que foi apreendido, a ré/agravante requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem que ocasione prejuízo para seu sustento e de sua família. O pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido por meio da decisão unipessoal de Id 39498459, sendo determinado à agravante o recolhimento do preparo recursal. A agravante apresentou a petição de Id 39762413, por meio da qual informa a concessão da gratuidade de justiça no processo de referência e pede, em consequência, o conhecimento do recurso com a concessão da tutela antecipada recursal. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Ao analisar o processo de referência, constato que, em 23/3/2022, o banco agravado ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar para cobrança da dívida concernente ao veículo Renault Logan Expression, ano 2016, chassi 93Y4SRD64HJ507447, placa PAS - 2998, cor preta, em razão de inadimplemento da agravante com o pagamento de R$ 6.568,31 (seis mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) (Id 119385207). O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido por meio de decisão proferida em 27/5/2022, na qual o juízo de origem consignou a suficiência da documentação apresentada pelo agravado (Id 126039087). A liminar foi cumprida em 20/6/2022, sendo a agravante, na ocasião, citada para responder aos termos da ação (Ids 128549537 e 128549538). Em 29/6/2022, a agravante apresentou contestação por meio da qual deduziu as mesmas matérias do presente recurso, pediu a revisão contratual e a improcedência do pedido inicial (Id 129559052). Na sequência, o juízo de referência proferiu despacho intimando o agravado a manifestar-se em réplica (Id 130109625), o que foi por ele empreendido em 20/7/2022 (Id 131841106). O juízo de origem intimou então as partes a especificar as provas que pretendiam produzir (Id 132058217). E, em 9/8/2022, a agravante formulou o pedido de antecipação de tutela incidental que foi indeferido em 22/8/2022 por meio da decisão agravada (Ids 133276653 e 134389846), objeto da controvérsia recursal. Pois bem. Como narrado, a decisão liminar de busca e apreensão foi proferida em 27/5/2022, sem que dela tenha a agravante interposto qualquer recurso. Poderia a executada, ao tempo e modo adequados, ter interposto agravo de instrumento, porque teve conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixou, todavia, de o fazer. De fato, somente em 9/8/2022, ou seja, quase três meses depois, a agravante formulou o pedido de antecipação de tutela incidental, o qual foi indeferido em 22/8/2022 por meio da decisão agravada. Tal expediente, no entanto, possui nítido caráter de substitutivo recursal e não poderia ser utilizado para tal finalidade, sob pena de se subverter a ordem e marcha processuais. Nessa ordem de ideias, evidente que a efetiva pretensão da agravante não é debater a deliberação exarada ao 134389846 do processo de referência que, de maneira singela, apenas se limitou a ratificar a decisão liminar de Id 126039087, mas sim as diretrizes delineadas nesta decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo. Tanto o é assim, que o cerne do pedido formulado pela executada no presente agravo de instrumento é para suspensão da liminar. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data contra a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão, o fenômeno da preclusão temporal para interposição de agravo de instrumento, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Dada, nesse contexto, a subsistência integral da decisão liminar sem recurso interposto, mostra-se hígido o procedimento de busca e apreensão que permaneceu inalterado e, nesta perspectiva, precluso o ato pela falta de impugnação oportuna. O agravo de instrumento interposto é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com efetivo conteúdo decisório que se pretende reformar e sobre o qual a agravante se insurge, foi o exarado em 27/5/2022, quase quatro meses antes da interposição do recurso. Sagaz a postura processual da agravante em, dado o esgotamento do prazo recursal, postular o deferimento de tutela de urgência de forma incidental. Contudo, tal proceder não pode ser chancelado por esta instância revisora, sob pena de se convolar o pedido de tutela de urgência em substitutivo de recurso, em clara violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). O processamento do recurso para cognição da questão preclusa nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo, na íntegra, implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução da lide. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito do tema, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016) (grifos nossos) Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser intempestivo e manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora